Tribunal: TJSP
Processo: 1016904-45.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Infortunística – Tendinite no ombro direito e espondilopatia cervical – Laudo pericial que conclui pela ausência da incapacidade laborativa – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016904-45.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ZELITA RAMALHO DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016904-45.2017.8.26.0564 -Voto no 18.203 (acr)
2
Apelação Cível no 1016904-45.2017.8.26.0564
Apelante: Zelita Ramalho de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.203.
ACÓRDÃO
Infortunística

Tendinite
no
ombro
direito
e
espondilopatia cervical Laudo pericial que conclui pela
ausência da incapacidade laborativa Ação improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença, cujo relatório se
adota, que negou à autora benefício acidentário; defende a procedência da demanda,
por entender presentes os requisitos autorizadores à concessão do auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela
obreira alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de auxiliar de produção, sempre se
sujeitou a fatores agressivos à saúde, como esforços físicos reiterados e movimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016904-45.2017.8.26.0564 -Voto no 18.203 (acr)
3
repetitivos, sendo acometida de males no ombro direito e na coluna, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Não constam dos autos CAT emitida, nem a concessão de
qualquer benefício.
Na perícia médica realizada se concluiu que a segurada
apresenta tendinite no ombro direito e espondilopatia cervical, que não são
incapacitantes, estando apta para o labor. Ademais, o expert afirmou que faltavam
elementos para caracterizar o nexo causal entre as patologias e o trabalho, diante da
impossibilidade de realização da vistoria ambiental porque a empresa desativou o
posto de trabalho da segurada (fls. 96/102).
Constatou ao exame físico:
Ombro Direito:
Ausência de sinais flogísticos.
Ausência de hipotrofias.
Movimentos de rotação interna e externa
preservados, não havendo limitações.
Movimentos de flexão anterior, posterior,
abdução, adução e circundução preservados.
Manobra de Jobe: negativa.
Manobra de Neer: negativa.
Manobras clínicas negativas para síndrome do
impacto.
Conclusão:
Ausência de sinais objetivos incapacitantes.
Coluna Vertebral Cervical.
Ausência de contratura muscular local.
Mobilidade da coluna cervical preservada.
Não há limitações.
Não exibe atitude antálgica.
Ausência de sintomas de comprometimento
radicular.
Conclusão:
Não há restrição funcional atual (fls. 98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016904-45.2017.8.26.0564 -Voto no 18.203 (acr)
4
Por fim, observou:
Em não apresentando a autora, em relação ao
ombro direito, uma lesão consolidada, comprovadamente
decorrente do trabalho, que acarrete uma incapacidade
laborativa atual ou definitiva, não faz, em nosso entendimento, no
que tange à parte médica, jus a concessão de benefícios no plano
acidentário.
(...)
Portanto, no que tange à alegada espondilopatia
cervical, não se caracteriza uma incapacidade atual ou
permanente para o trabalho de etiologia acidentária, a indenizar
(fls. 100/102).
O louvado apresentou esclarecimentos às fls. 121/122,
ratificando o laudo apresentado.
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
Da análise do exame físico da coluna e do ombro direito não
foi observada nenhuma restrição funcional, a mobilidade ficou preservada, os testes
irritativos foram negativos, não se comprovando, portanto, a alegada redução na
capacidade profissional.
Não se pode olvidar que a indenização infortunística não
repara a moléstia em si, mas, tão-somente, a incapacidade dela decorrente, o que
inexiste no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016904-45.2017.8.26.0564 -Voto no 18.203 (acr)
5
Neste contexto, não estando presente a incapacidade total e
temporária (auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou mesmo
total e permanente (aposentadoria por invalidez), nem mesmo o nexo causal, em
que pese o inconformismo da apelante, outro não poderia ser o desfecho da
demanda que a não concessão do benefício pretendido.
Daí porque não merece agasalho o recurso, eis que para a
concessão de qualquer benefício acidentário faz-se imprescindível a redução na
capacidade laborativa e a existência do nexo causal. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a concessão da reparação.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag.
no 651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)